Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728779-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL RECLAMADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Odete Alves de Oliveira Cabral em face do v. acórdão da 8a Turma Cível, prolatado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0747028-48.2023.8.07.0000, interposto por Francisco Pessoa Cabral, que reformou a r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004, a fim de assegurar ao Agravante o legítimo direito de permanecer na propriedade do imóvel, garantindo-lhe o direito de preferência na adjudicação do bem em relação à Agravada. A Reclamante aduz, em síntese, que o referido acórdão “foi redigido ao arrepio do concurso processual manejado na Corte, ao longo dos dezesseis anos do curso judicial”. Afirma, ainda, que possui 87 (oitenta e sete) anos de idade e que foi casada com o Reclamado por 54 (cinquenta e quatro) anos. Descreve a prática de assédio judicial a fim de desestabilizar o patrimônio dela. Narra que “o reclamado tirou o teto da reclamante. O mesmo teto é tirado, pelo reclamado, como contorcido no lastro processual construído ao longo dos últimos dezesseis anos, como historiado.”. Ao final, requer o provimento da Reclamação para, em suma: “(...) sejam considerados nulos todos os procedimentos judiciais que prejudiquem o direito adquirido judicialmente pela reclamante, em relação aos dez mil metros quadrados que lhe pertencem, na CHÁCARA 38 DO NÚCLEO RURAL CASA BRANCA, PONTE ALTA - GAMA, DF, DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO, PROCESSO JUDICIAL No 2009.01.1.036470-3, 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA – DF; Que lhe seja garantido o direito de preferência de moradia na casa edificada na área de dez mil metros quadrados, como sentenciado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, TJDFT; (...)” (ID 61471303). A Reclamante foi intimada para indicar de modo claro e objetivo em qual das hipóteses legais do art. 988 do CPC/15 e do art. 196 do RITJDFT se enquadra a presente Reclamação, sob consequência de não admissão (ID 61550492). Na petição de 61771122, a Reclamante repisa os termos da reclamação ajuizada e acrescenta que o pedido se fundamenta no art. 988, IV, § 1o, do CPC/15 e no art. 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Considerando o desatendimento da determinação contida despacho de ID 61550492, intimou-se novamente a Reclamante para que “emende a inicial, elucidando, de forma clara e objetiva, a causa de pedir, de modo a indicar qual o julgado proferido em ‘incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência’ que foi desrespeitado, bem como qual a r. decisão que efetivamente impugna. No mesmo prazo, deverá a parte se manifestar sobre a competência para apreciação do pedido formulado.” (ID 62504330). A Reclamante junta nova emenda à inicial, na qual, em síntese, reitera os fatos narrados na inicial, alega que a decisão reclamada é referente ao acórdão desta eg. 8a Turma Cível proferido no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0747028-48.2023.8.07.0000, bem como defende que a competência para julgamento da presente Reclamação é desta eg. Turma Cível (ID 62807671, pág. 24). É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se). No caso dos autos, a Reclamante alega que a decisão reclamada se refere ao Agravo de Instrumento no 0747028-48.2023.8.07.0000 que reformou decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama no cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004, a fim de assegurar ao Agravante o legítimo direito de permanecer na propriedade do imóvel, garantindo-lhe o direito de preferência na adjudicação do bem em relação à Agravada, ora Reclamante (ID 61431014 do Agravo de Instrumento no 0747028-48.2023.8.07.0000 da 8a Turma Cível e ID 203794400 do Cumprimento de Sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004 da 2a Vara Cível do Gama). Ocorre que, da leitura da petição inicial (ID 61471303) e das emendas juntadas pela Reclamante (IDs 61771122 e 62807671), não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Isso porque, a despeito de alegar que a pretensão autoral se fundamenta no art. 988, IV, § 1o, do CPC/15, não indica qual julgado de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência que o acórdão reclamado proferido por esta eg. 8a Turma Cível teria violado, mesmo tendo esta Relatoria concedido duas oportunidades para que a Reclamante emendasse a inicial para esse fim (IDs 61550492 e 62504330). A ausência da demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, impede o prosseguimento da presente ação, bem como a remessa dos autos ao órgão judicial cuja decisão foi desrespeitada. Registra-se que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. A propósito: “RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. ART. 988, INC. II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA A FINALIDADE DE IMPUGNAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO RECLAMADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o alegado descumprimento de ordem judicial, que possa justificar o acolhimento de reclamação. 2. A reclamação é meio de impugnação que ostenta natureza excepcional, sendo que seu conteúdo deve estar limitado às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, de modo estrito. 2.1. É preciso ainda ressaltar a orientação, predominante no âmbito deste Egrégio Sodalício, no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada em substituição ao recurso admissível. 3. O acórdão pretensamente desrespeitado foi proferido no âmbito de agravo de instrumento em que o ora reclamante sequer integrou a relação jurídica processual, de modo que não tem interesse processual em relação à pretendida observância dos subsequentes efeitos. 4. No caso em deslinde o reclamante pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo reclamado que, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença, reconheceu a licitude da hasta pública levada a efeito. 4.1. Acontece que o devedor, ora reclamante, imediatamente antes do ajuizamento da presente reclamação, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória aludida, oportunidade em que articulou, textualmente, os mesmos argumentos agora veiculados, relativamente à pretensa invalidade do leilão. 4.2. Constata-se, portanto, a impropriedade da via eleita, pois está evidenciada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso, também interposto pelo reclamante, previsto no ordenamento jurídico para a finalidade específica de impugnação a decisão interlocutória proferida pelo Juízo reclamado. 5. O Juízo reclamado, ao determinar a imissão do arrematante na posse do imóvel aludido, proferiu decisão com respaldo em pronunciamento emanado deste Egrégio Sodalício, de modo que não é possível constatar o eventual descumprimento de determinação expedida pelo Tribunal. 6. Reclamação admitida e desacolhida.” (Acórdão 1887688, 07006388320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, cumpre observar que o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto da presente reclamação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1724258, 07268978620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Adverte-se a Reclamante, com fundamento no princípio da cooperação, que o manejo de recurso manifestamente infundado contra a presente decisão poderá ser sancionado na forma da lei processual. Custas pela Reclamante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator